Tribunal: STF
Processo: ARE 1574435
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AP Comércio de Frios Ltda. e outro interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 130) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 106).



    Não admitido o recurso por decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 161), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 164), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 130, fls. 9 - 10): 



    II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL - TRANSCENDÊNCIA QUALITATIVA. DECISÃO QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS DO ADMINISTRADO. QUESTÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. POSSIBILIDADE DE A POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL QUE LAVRA AUTO DE INFRAÇÃO INSTRUIR E DECIDIR PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE A VALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS: DO JUIZ NATURAL; DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o (a) recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    A Constituição Federal exige a demonstração da “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. No dizer da abalizada doutrina: 



    [...]



    Assim, não há critério objetivo determinado pela CF ou pelo Código de Processo Civil a indicar requisitos específicos para a aquilatação da transcendência e relevância, que deve ser observada diante do caso concreto: 



    Ressai, de logo, na redação do dispositivo, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, o que aponta imediatamente para a caracterização da relevância e transcendência da questão debatida como algo a ser aquilatado em concreto, nesse ou a partir desse ou daquele caso apresentado ao Supremo Tribunal Federal. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel., 2020) (grifo nosso) 



    É evidente que, o debate trazido à análise desta Suprema Corte se reveste de transcendência posto que o problema jurídico suscitado – que envolve direitos e garantias fundamentais entre os quais o do devido processo – ultrapassa os limites do conflito subjetivo específico do processo. Decidir se a interpretação dada às leis e garantias constitucionais adiante mencionadas está adequada ao texto constitucional de 1988 repercute no exercício das referidas garantias no futuro, não apenas para as partes envolvidas na lide, mas para todo e qualquer administrado. A transcendência qualitativa neste caso decorre da necessidade de se reconhecer as eventuais ameaças a direitos e garantias fundamentais, notadamente aqueles que serão elencados a seguir: do juiz natural (Art. 5º. LIII); do devido processo legal (Art. 5º. LIV); do contraditório e ampla defesa (Art. 5º. LV). Neste sentido:



    [...]



    A relevância jurídica da questão será devidamente demonstrada através das razões que fundamentam o presente reclamo. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente